Tribunal: TJSP
Processo: 1008572-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIAS EXPRESSAS. Petição conjunta das partes apelantes requerendo a homologação das desistências dos seus recursos. Ato de disposição da parte. Desistência do recurso homologada. Art. 998 do Código de Processo Civil. RECURSOS DE APELAÇÕES NÃO CONHECIDOS.